Tribunal: TJES
Processo: 0000375-26.2019.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000375-26.2019.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDILSON CRESPO CHAVES JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE APIACA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NOMEAÇÃO POSTERIOR DO IMPETRANTE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Edilson Crespo Chaves Junior contra sentença que extinguiu mandado de segurança, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, por ausência de comprovação de direito líquido e certo à nomeação em cargo público. O impetrante, aprovado em segundo lugar para o cargo de operador de máquinas no concurso público regido pelo Edital nº 001/2016 do Município de Apiacá, sustentou preterição em razão da contratação precária de terceiro para o mesmo cargo durante a vigência do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há direito líquido e certo à nomeação, diante da contratação precária de terceiros durante o prazo de validade do concurso; (ii) determinar se a posterior nomeação do impetrante torna prejudicado o recurso, por configurar perda superveniente do interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência pátria reconhece o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital, especialmente quando há contratação temporária para o mesmo cargo, sem justificativa compatível com necessidade transitória da Administração.

No entanto, a simples contratação temporária, por si só, não configura preterição, sendo necessário comprovar a finalidade de substituição indevida de cargos efetivos.

O impetrante, embora tenha ajuizado o mandado de segurança sob alegação de preterição, foi posteriormente convocado e nomeado em caráter efetivo para o cargo de operador de máquinas em julho de 2022, o que esvazia o interesse processual no prosseguimento do feito.

A nomeação superveniente implica a perda do objeto recursal, tornando prejudicado o exame do mérito da apelação por ausência de interesse de agir atual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

A posterior nomeação do candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas, para o cargo originalmente pleiteado, acarreta a perda superveniente do interesse de agir em mandado de segurança que visava à sua nomeação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, VI.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000375-26.2019.8.08.0005

A
PTE:
EDILSON CRESPO CHAVES JUNIOR

APDO:

MUNICÍPIO DE APIACÁ

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDILSON CRESPO CHAVES JUNIOR
, eis que irresignad
o
com os termos da sentença
proferida
nos autos d
o mandado de segurança impetrado em face do
MUNICÍPIO DE APIACÁ.

O
writ
foi impetrado em desfavor do Prefeito Municipal de Apiacá
,
sob alegação de que apesar de ter sido aprovado em segundo lugar no concurso público inaugurado
pelo
Edital nº 001/2016, houve sua preterição para oc
u
par o cargo efetivo de operador de má
q
uinas
por terceiro contratado a título precário.

O magistrado julgou
extinto
o processo,
nos termos do artigo 485, V
I
do CPC/2015, por ausência de comprovação da
alegada
violação ao direito
líquido e certo à nomeação
.

Nas razões
recursais
o
apelante

a
lega, em síntese, que comprovou por meio de “
imagens fotográficas, contracheque e portal da transparência que pessoas estão sendo contratadas para exercer a atividade profissional em que este fora aprovado em concurso
”
.

Muito
bem.

É cediço que
a j
urisprudência pátria é assente no sentido de que, ao candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital do certame, pertence o direito subjetivo à nomeação, bem como, que caracteriza a preterição gerando o direito líquido e certo referente, a contratação de servidores em caráter temporário, por vínculo precário, com a Administração Pública, para preencher as vagas previstas durante o prazo de validade do resultado do concurso.

Quanto ao contido nos autos,
pelo Edital acostado em fl.19/20, verifica-se a previsão de quatro vagas para o cargo de operador de máquinas, em fl.16 a classificação do impetrante, aprovado em segundo lugar; o resultado definitivo publicado em 25/08/2018 (fl.17) e, por fim, em pesquisa realizada junto ao Portal da Transparência de Apiacá, pela qual se verifica a
contratação
de um operador de máquina em 01/04/2018, este, o documento indicado como essencial pelo impetrante para formular seu pedido no
mandamus
.

É necessário pontuar que a contratação de servidores temporários, por si só, não caracteriza a preterição na convocação e nomeação de candidatos e também não se deve descurar de que ao gestor público é permitido contratar servidores temporários para que atendam necessidades transitórias e supram necessidades do serviço público.

P
or fim, apesar de não constar no
s
autos, mas devido ao
zeloso Parecer acostado no id.6110518, pela douta Procuradora de Justiça,
e
em consulta ao trâmite do concurso que envolve a lide, verifiquei que
pelo transcurso normal do certame
o impetrante foi convocado
à
nomeação para ocupar o cargo de operador de máquina em junho de 2022
1
,
o que se consolidou
em julho de 2022, por vínculo efetivo,
até a presente data

constando
como servidor público
ativo nos cadastros da municipalidade
2
,
fator
que se reverte

em
perda do objeto recursal, visto que alcançado o intento aqui buscado.

Partindo de tais premissas, apesar de interposto o apelo em 2019, revela-se prejudicado seu exame, porquanto sua nomeação em 2022, ensejou a perda superveniente do objeto recursal.

P
or todo o exposto,
resta prejudicado o exame do apelo, ante
o reconhecimento da perda
superveniente
d
e seu

objeto
3
.

É como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

1
https://api-site.apiaca.es.gov.br//arquivos/concurso/22_edital_de_conv._concurso_(2_files_merged).pdf

2
https://apiaca-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/servidor.aspx

3

Art. 25.

Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.